Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716701-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI AGRAVADOS: PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Roberto Roque Antônio Khouri contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que concedeu o prazo de 15 dias para emenda à inicial (autos no 0707489-38.2024.8.07.0001, ID no 192280201). 2. Com base na Portaria GPR no 841, art. 4o, IV, defiro o pedido de retirada da pauta virtual. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO